Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-13.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800413-13.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIOGO FIGUEIREDO SERRAO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE ANAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JURI. REEXAME DOS ELEMENTOS FÁTICOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS.

1.

Não há que se falar em nulidade dos atos processuais e cerceamento de defesa quando a matéria discutida não foi ventilada na primeira oportunidade em que a defesa poderia arguir, tendo passado mais de nove anos e trazendo somente agora em sede de Habeas Corpus. Preclusão Temporal.

2. Alegação de Incompetência do Tribunal do Juri por não se tratar de crime contra a vida demanda reexame da matéria fática, o que não se coaduna com a via estreita do
writ
.

3. Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4. Pleito de prisão domiciliar sem o preenchimento dos requisitos necessários a sua concessão.

5. Ordem conhecida em parte e denegada.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento

parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito da parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº 0800413-13.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0000249-40.2006.8.14.0077

IMPETRANTE: RAYANN GONÇALVES PEREIRA

PACIENTE: DIOGO FIGUEIREDO SERRÃO

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ANAJAS/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
121, §2°, IV, c/c 14, II, todos do CPB
.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com Pedido Liminar impetrado em favor de
DIOGO FIGUEIREDO SERRÃO
, contra ato do Juízo da Vara Única de Anajás/PA.

De acordo com a impetração, o paciente foi acusado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada, sendo considerado culpado no Tribunal do Juri e condenado a 11 anos de reclusão.

Relata o impetrante que pela prática do crime, o paciente foi inicialmente preso preventivamente, mas teve posteriormente a sua prisão relaxada, onde assinou termo de compromisso, mas que segundo o impetrante tal termo de compromisso era de desconhecimento do paciente, pois ele era analfabeto, não sabendo o que estava assinando.

Aduz que após o oferecimento da denúncia, como o paciente não possuía advogado, foi nomeado defensor público, que não apresentou defesa escrita por optar produzir as provas no Tribunal do Juri.

Pronunciado, o paciente não foi encontrado para tomar ciência da pronúncia, sendo realizada a intimação via edital. Ato contínuo foi designada a sessão do júri e realizada a intimação do paciente, que restou infrutífera face sua ausência, sendo que após, não teria havido nenhuma outra tentativa de intimação, nem mesmo por edital.

Alega ainda que três dias úteis para a sessão do júri, o juízo nomeou um advogado dativo, tendo em vista a ausência da Defensoria Pública na cidade.

Neste diapasão, o júri ocorreu sem a presença do paciente, que segundo a impetração, teria retirado do paciente sua chance de defesa, sendo considerado culpado. A apelação teve suas razões interpostas de forma intempestiva, estando o paciente preso até o presente momento.

Por essas razões, pugnou pelo provimento da ordem, ante o suposto cerceamento de defesa e subsidiariamente requereu a aplicação de medidas cautelares como garantia necessária à concessão da liberdade do paciente, bem como subsidiariamente fosse decretada a prisão domiciliar do paciente.

Ainda, que fosse reconhecida a ilegalidade e decretada a nulidade dos atos processuais,
devido a afronta ao devido processo legal, pela ausência de esgotamento de tentativa de intimação e a existência de cerceamento de defesa e plenitude da defesa. Pleiteia por fim que seja decretada a incompetência da aplicação do rito do tribunal do júri para julgamento do paciente diante da inexistência de crime contra a vida, com a respectiva mudança do rito processual do tribunal do júri para o rito comum

Os autos foram distribuídos por prevenção a minha relatoria, de modo que indeferi a liminar e solicitei informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 09/02/2023, por meio do Documento de Id 12627972.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da ordem e na parte conhecida, pela denegação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

Inicialmente o impetrante aduz a existência de nulidade absoluta e cerceamento de defesa, ante o fato de não ter sido esgotado as intimações do paciente para se fazer presente à sessão do Juri, uma vez que só teria ocorrido uma intimação, não tendo sido tentada a intimação editalícia ou por hora certa, havendo uma infringência ao devido processo legal.

Requer ainda a observância da nulidade tendo em vista que o advogado dativo teria sido nomeado as vésperas da sessão de julgamento, o que teria tornado a defesa deficitária e consequentemente prejudicial ao réu.

Imperioso destacar que a sessão do júri ocorreu em 2013, sendo que nesta ocasião, a defesa do ora paciente em momento algum se irresignou com a suposta ilegalidade por ausência de esgotamento da intimação do paciente, tão pouco as matérias acima identificadas foram ventiladas em sede de apelação, sendo somente agora pela via do remédio heroico trazido à baila.

Verifica-se, no caso em tela, preclusão das matérias, uma vez que transcorreu quase dez anos da impetração da ordem e a suposta ilegalidade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, com base nos princípios da Segurança Jurídica e da Lealdade Processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.

Vejamos alguns julgados de nossos Tribunais Superiores:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE SETE ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os arts. 932 do Código de Processo Civil ? CPC c/c o 3º do Código de Processo Penal – CPP, e 34, XI e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça ? RISTJ, além do enunciado n. 568 da Súmula desta Corte, permitem ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, não importando em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade, notadamente diante da possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, como ocorre no caso, que permite que a matéria seja apreciada pelo Colegiado, afastando eventual vício. 2. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de sete anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 3. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ? STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 690.070/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. (1) NULIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA SESSÃO PLENÁRIA. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PROCESSUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU. TESE NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. RÉU FORAGIDO. ESGOTAMENTO PRESUMIDO. (2) NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO INTERREGNO MÍNIMO LEGAL ENTRE A INTIMAÇÃO POR EDITAL E A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA OU DE BOLSO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Diante da confusão terminológica formada em torno das hipóteses de citação para responder aos termos da ação penal e intimação para sessão de julgamento perante o tribunal popular, a tese acerca do não esgotamento dos meios processuais para localização do réu, foragido e intimado por edital para sessão plenária, não restou devidamente enfrentada pelas instâncias de origem, a indicar indevida supressão de instância. Não obstante, certo é que, uma vez foragido, o esgotamento dos meios para localização do acusado se presume, porquanto, em caso contrário, a consequência natural seria a imediata recaptura e recolhimento do apenado ao cárcere. Precedente. 2. Conquanto não adimplido o lapso de 15 (quinze) dias entre a publicação do edital de intimação e a audiência aprazada, no caso concreto, o padrão de conduta adotado pela defesa técnica violou a boa-fé processual (nulidade de algibeira ou de bolso), havendo ainda a preclusão temporal da matéria (vício não alegado em momento oportuno). Devidamente intimado da data da realização da sessão do júri, o patrono constituído não se manifestou sobre o vício em petição apresentada seis dias antes da referida audiência, tampouco sustentou tal protesto em plenário, somente aventando a suposta mácula após o julgamento desfavorável aos interesses de seu assistido. 3. Ademais, a defesa não logrou êxito na comprovação do alegado prejuízo decorrente da inobservância do procedimento previsto, tendo somente suscitado genericamente a matéria, mostrando-se inviável, pois, o reconhecimento de qualquer nulidade processual, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. 4. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 85.739/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

“Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do Defensor Público para a sessão de julgamento da apelação. Não ocorrência. 3. Inércia da defesa. Nulidade arguida somente após o julgamento do segundo Júri, transcorrido 1 ano e 6 meses do julgamento da apelação. Precedentes. 4. Ordem denegada.” (HC 105041, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 20-08-2013 PUBLIC 21-08-2013).

Como se observa, todos esses casos, assim como o presente feito, também tratavam do reconhecimento de nulidade absoluta. Ainda assim, em todos estes precedentes foi reconhecida a necessidade de a defesa, imediatamente após se considerar prejudicada, suscitar sua irresignação.

Desta feita, como o paciente só buscou o reconhecimento da nulidade perante este Tribunal, depois de passados mais de nove anos do julgamento pelo juízo de piso, tem-se que, inexistindo a insurgência imediata, a suposta tese de nulidade pelo não esgotamento das tentativas de intimação e pela defesa deficitária restou preclusa, não havendo mais o requisito da urgência. Por isso, a matéria não deve ser conhecida.

Quanto o argumento de incompetência do Tribunal do Juri, haja vista a suposta inexistência de crime contra a vida, trazendo o impetrante a análise do conteúdo probatório da Ação Penal, nota-se que tal tese demandaria reexame dos elementos fáticos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária.

Vejamos como os Tribunais Estaduais estão enfrentando a matéria:

'Habeas corpus' – Homicídio qualificado tentado – Reconhecimento do arrependimento eficaz com subsequente declaração de incompetência do Tribunal do Júri – Questões que se relacionam ao mérito, inviável o exame nos estreitos limites deste 'writ' – Impetração não conhecida. (TJ-SP - HC: 20004030320218260000 SP 2000403-03.2021.8.26.0000, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 10/03/2021, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/03/2021).

EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - ARGUIÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A MODALIDADE TENTADA DO CRIME E A CONFIGURAÇÃO DE DOLO EVENTUAL - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO - ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA PROCESSAR E JULGAR A QUAESTIO JURIS SUB JUDICE - VIA INADEQUADA - MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. A arguição de incompatibilidade entre a modalidade do crime de homicídio qualificado tentado e a incidência do dolo eventual, nos casos de acidente de trânsito, é matéria que demanda exame de provas, o que se mostra impróprio na estreita via do Habeas Corpus. 2. O argumento de incompetência do Tribunal do Júri para processar e julgar o feito originário é matéria que deve ser discutida por via específica, qual seja, a exceção de incompetência, nos termos do que dispõem os arts. 108 e 109, ambos do Código de Processo Penal. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - HIPÓTESE NÃO VERIFICADA DE PLANO - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus é medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que se mostrar evidente, de plano, a ausência de justa causa, bem como a inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito ou, ainda, quando se constatar a presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não ocorre no caso em tela. (TJ-MG - HC: 10000170160691000 MG, Relator: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 18/04/2017, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 04/05/2017).

Logo, em vista do acima exposto não conheço do mandamus quanto a esta tese.

Já no que concerne a substituição da prisão por medidas cautelares, entendo incabível, uma vez que estas
não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, o que ocorre na prática.

O fundamento da decisão que decretou a preventiva restou assentado nos seguintes termos: “
Considerando que foi concedido aos acusados a benesse da liberdade provisória, vinculado ao comparecimento aos demais atos processuais, bem como considerando que os acusados Diogo Figueiredo Serrão e Tiago Serrão Gonçalves mudaram de endereço, não informando o endereço atual, verifico que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que os mesmos se encontram em lugar incerto......Diante dessas alegações, decreto a prisão preventiva de todos os acusados. Expeçam-se os competentes mandados de prisão.”

Assim, a manutenção da prisão cautelar mostra-se necessária para manter a ordem e garantir a execução da pena.

Por fim quanto a
prisão domiciliar
durante a execução penal, há a possibilidade em situações excepcionais, durante o regime aberto. Entretanto, a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite assegurar a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim se verifique.

Trata-se de providência extraordinária, não efeito automático, em atenção aos princípios da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, cabível quando haja evidente conflito entre direitos e garantias fundamentais, a impor ao intérprete da norma penal a necessária ponderação. Todavia, não se identifica ilegalidade na decisão que decretou a preventiva. Sem provas de situação de vulnerabilidade de filhos menores ou de extrema debilidade do apenado. Desta feita a colocação do paciente em regime
domiciliar
seria medida insuficiente, razão pela qual o Habeas Corpus deve ser denegado.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, no mérito da parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 13/03/2023